Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713847-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: ADRIANA MILITÃO PINTO, JOÃO PINTO NETO D E C I S Ã O Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe AGI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo No 0713847-85.2025.8.07.0000 Agravante(s) STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Agravado(s) ADRIANA MILITÃO PINTO e JOÃO PINTO NETO Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703113-92.2018.8.07.0009, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o orçamento apresentado pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que, após sua condenação a consertar o teto do apartamento dos agravados, de modo a sanar o vazamento de água recorrente, os agravados teriam apresentado orçamentos que foram objeto de impugnação. Afirma que os orçamentos apresentados estariam superfaturados, com a inclusão de serviços desnecessários. Sustenta que teria realizado um orçamento pela SINAPI, que indicaria uma projeção dos custos da construção civil, e que referido orçamento teria apresentado um valor muito abaixo dos apresentados pelos agravados. Sustenta a possibilidade de realização de perícia ou inspeção judicial a fim de verificar quais serviços seriam necessários e o valor destes. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Agravo a fim de que seja rejeitado o orçamento homologado pelo Juízo de origem e elaborado novo orçamento ou, alternativamente, que seja adotado o orçamento apresentado pelo agravante. Preparo recolhido nos ID’s 70686396 e 70686395. Intimado quanto ao possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, e quanto ao não conhecimento de documento novo, o agravante manifestou no ID 70972534. É o relatório. DECIDO. 1. ADMISSIBILIDADE Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva no que se refere ao argumento de necessidade de realização de perícia técnica e/ou inspeção judicial, haja vista que a matéria em questão não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. O agravante, pela impugnação de ID 220491866 dos autos de origem, teceu considerações tão somente a respeito da invalidade dos orçamentos apresentados pela parte autora, ora agravada, nada requerendo a respeito de realização de perícia técnica e/ou inspeção judicial. Observa-se, portanto, que o agravante não submeteu ao Juízo de origem a alegação de necessidade de designação de perícia técnica e/ou inspeção judicial, violando o efeito devolutivo do recurso. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca da argumentação em questão. Nesse viés, conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer a matéria em voga, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PERFIL COMERCIAL EM REDE SOCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. A inovação recursal quanto à aplicação de multa adicional de R$ 50.000,00 inviabiliza o conhecimento do pedido, pois não foi formulado na instância de origem, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação de inovação em sede recursal. (...) (Acórdão 1960411, 0744754-77.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUTOS ARQUIVADOS. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO POSSIVELMENTE ADQUIRIDO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal. 3. A fraude à execução e a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo possivelmente adquirido de forma fraudulenta devem ser analisadas primeiramente na origem, antes de eventual apreciação em sede recursal. (...) (Acórdão 1959818, 0741879-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Portanto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, com o conhecimento parcial deste, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Ante o exposto, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso do agravante. 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 224283174 dos autos de origem, tem o seguinte teor: A decisão proferida no ID. 215950231 determinou a apresentação de novos orçamentos (instruídos com fotografias) pela parte autora, que descrevessem detalhadamente quais serviços seriam necessários para consertar apenas o teto do apartamento, de modo a sanar o vazamento de água recorrente, com a descrição da metragem a ser reformada, dos insumos a serem utilizados e do projeto a ser seguido. Em resposta, a parte autora apresentou nos ID. 219256183 e ID. 219256184 dois orçamentos para análise por este juízo. Intimado para se manifestar, o requerido apresentou impugnação aos laudos apresentados, alegando haver superfaturamento nos valores apresentados. Apresentou, ainda, orçamento por ele mesmo elaborado no valor total de R$ 4.985,05. Propôs, ao final, o pagamento do mencionado valor para fins de acordo e extinção do presente cumprimento de sentença. Intimada para se manifestar, a autora pugnou pela rejeição da impugnação apresentada, o acolhimento de um dos orçamentos propostos e a consequente reparação integral do telhado do imóvel objeto da presente ação. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os documentos anexados ao processo, vê-se que a parte autora apresentou dois orçamentos elaborados por empresas distintas não integrantes da presente relação processual, que detém imparcialidade e capacidade técnica para o trabalho a ser desenvolvido. Embora o requerido tenha impugnado os orçamentos apresentados pelo autor, não se dignou a produzir prova robusta que desconstituísse sua idoneidade, tornando-se insuficiente a mera impugnação do valor, sem a demonstração de sua incompatibilidade com os preços vigentes no mercado. Ademais, o único orçamento apresentado pelo requerido para impugnar o valor apresentado pela autora foi por ele mesmo elaborado, não detendo a imparcialidade necessária para análise de eventual superfaturamento dos valores mencionados. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo requerido. Em consequência, HOMOLOGO o orçamento apresentado pelo autor no ID. 219256183 - R$ 25.000,00, eis que possui menor valor. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. (grifos do original) Opostos Embargos de Declaração, estes foram resolvidos pela decisão de ID 228901881dos autos de origem, cujo teor é o seguinte: Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo requerido STARK CONSTRUCOES contra a decisão proferida no ID. 224283174. A parte embargante sustenta a existência de omissão / contradição / obscuridade na decisão atacada, eis que não considerou o orçamento apresentado nos autos, quanto aos reparos a serem realizados no imóvel. A outra parte manifestou-se acerca dos declaratórios, pugnando pela sua rejeição. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, eis que apresentados dentro do prazo legal. Contudo, não vislumbro os vícios apontados. Inicialmente, observe-se que a contradição exigida por lei é aquela que torna incompatíveis entre si trechos do próprio julgado impugnado. Já a omissão é aquela que importa na desconsideração completa de argumento fático ou jurídico apto a alterar o resultado do julgamento ou a torná-lo impreciso ou incompleto. Finalmente, temos obscuridade quando há inviabilidade de intelecção dos argumentos ou comandos da sentença, por falta de clareza no seu próprio conteúdo. Assim, não está dentro das hipóteses de provimento do embargo de declaração hipóteses tais como: “contradição” da fundamentação ou determinação com entendimento jurídico diverso trazido pela parte;; “obscuridade” decorrente de decisão embasada em tese jurídica distinta da apontada pela parte; “obscuridade” em decorrência de valoração distinta dos fatos provados nos autos pela parte e pelo juízo; “omissão” em adotar entendimento apontado pela parte; “omissão” em apreciar argumento prejudicado pelo acolhimento de tese com ele incompatível; outras situações que não se enquadrem no parágrafo anterior. No caso, a parte alega que este juízo não considerou o orçamento apresentado nos autos, realizado pela SINAPI, que indica os serviços necessários e o respectivo custo da obra. Contudo, a questão foi apreciada, como se observa de ID. 224283174, esclarecendo que "o único orçamento apresentado pelo requerido para impugnar o valor apresentado pela autora foi por ele mesmo elaborado, não detendo a imparcialidade necessária para análise de eventual superfaturamento dos valores mencionados". Assim, inexiste hipótese de cabimento de embargos de declaração, de forma que a irresignação da parte autora não é possível na estrita margem cognitiva dos embargos declaratórios, devendo ser objeto de irresignação pelos meios recursais previstos no ordenamento processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão impugnada. Intimem-se. (grifos do original) A controvérsia reside na prestabilidade e precisão, ou não, dos orçamentos apresentados pela parte autora, ora agravada. De início, cumpre observar que a sentença ora exequenda, de ID 33253234 dos autos de origem condenou o agravante nos seguintes termos: Pelas razões expostas, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão dos autores contida nos pedidos iniciais para: A) DETERMINAR às requeridas que procedam ao reparo da unidade residencial dos autores, referente ao conserto do teto do apartamento, de modo a sanar o vazamento de água recorrente. O prazo é de trinta dias para início dos serviços, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00 e de 60 dias para sua conclusão, considerando-se que se trata de serviço de simplicidade franciscana. Findo o prazo concedido, não cumprida a obrigação de fazer, autorizo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo os autores efetivarem os reparos descritos, por profissionais habilitados a sua escolha, e após cobrar das rés, em cumprimento de sentença, o valor respectivo, mediante apresentação de orçamento e de comprovação por notas fiscais regulares de mão de obra e de materiais gastos, bem como planilha explicativa de cálculos. B) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a indenização dos danos materiais causados aos autores, no valor de R$ 9.650,00, a ser acrescido de correção monetária e de juros de 1% ao mês, a contar da citação. C) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a indenização dos danos morais causados aos autores, no valor de R$ 5.000,00 para ambos, metade para cada um, a ser acrescido de correção monetária e de juros de 1% ao mês, a contar desta sentença. Pela sucumbência mínima dos autores, apenas em relação a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor total do imóvel, CONDENO as rés ao pagamento solidário das custas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (item B e C acima). Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. (grifei) Em sede recursal, o acórdão de ID 75303679 dos autos de origem reformou a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como redistribuir a verba de sucumbência. Desse modo, observa-se que a obrigação do agravante consiste em realizar reparos única e tão somente no teto da residência, a fim de sanar o vazamento de água. Os arts. 536 e 537 do CPC assim dispõem sobre o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. § 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o, se houver necessidade de arrombamento. § 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. § 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Verifica-se dos autos que o Juízo a quo homologou orçamento apresentado pelos agravados no valor de R$ 25.000,00, acostado ao ID 219256183 dos autos de origem. Como se vê, o referido orçamento, realizado por empresa imparcial, foi destinado a orçar a reforma do telhado, tal qual determinado na sentença ora executada. Não se vislumbra, dessa forma, a alegada inclusão de serviços alheios e/ou indevidos. Não se verifica o intuito dos agravados de lucrarem às custas do agravante, uma vez que o orçamento em questão engloba única e tão somente os reparos no telhado do apartamento, sendo que os demais valores cobrados a títulos de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), administração local, elaboração de lista de materiais, dentre outros, certamente, não reverterão à parte agravada, mas sim à própria empresa executante dos serviços. Além disso, tais serviços não são “cobrança de serviços não necessários”, mas sim decorrem de custos operacionais normais decorrentes da realização de obras, os quais o agravante não considerou em seu orçamento acostado ao ID 214624748 dos autos de origem, o que justificaria seu preço consideravelmente inferior. Inclusive, a empresa Flex Engenharia, em seu orçamento apresentado, deixa expressamente consignado que: Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, mão-de-obra, material, seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços. Utilizaremos equipe técnica e administrativa que for necessária para a perfeita execução dos serviços. (ID 219256183 dos autos de origem) De mais a mais, o orçamento juntado pelo agravante foi elaborado por ele próprio, parte no processo e evidentemente parcial. O agravante poderia ter acostado aos autos orçamentos elaborados por terceiros imparciais e qualificados, a fim de comprovar que os preços praticados no mercado seriam inferiores, contudo, não o fez, tendo se limitado a apresentar orçamento próprio, o qual imprestável como meio de prova, eis que produzido unilateralmente pela parte a quem se beneficiaria. Por fim, acerca dos alegados danos causados pela empresa Flexa Construções ao subirem no telhado do apartamento para confecção do orçamento, o próprio agravante no ID 220491866 – pág. 10 dos autos de origem afirma que a empresa causadora dos danos teria procedido aos reparos da telha danificada: “Mesmo que tenha havido a substituição das telhas quebradas na vistoria, o que se admite por argumentar, promovido o reparo, não cabe mais qualquer responsabilidade à empresa Stark, pois o reparo foi feito pela Flexa Construções.” Não há que se falar, portanto, em responsabilização do agravante por danos causados por terceiros, até mesmo porque, ainda que promovida a substituição da telha danificada, a complicação que deu origem à condenação do agravante ainda persiste, qual seja, o vazamento de água recorrente. Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Brasília, DF, 23 de abril de 2025 11:57:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador